Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704196-42.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA DE LOURDES HENRIQUE DA MOTA RECORRIDO: JORGE ARCANJO DOS SANTOS DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela requerente/recorrente (ID 78916352), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte requerida/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a recorrente para acostar aos autos os documentos listados no despacho de ID 78917053 (declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou os extratos bancários relativos aos últimos três meses), a fim de comprovar que faz jus ao benefício requerido, limitou-se a peticionar no sentido de reiterar o pedido de concessão do benefício (ID 79227816). Indefiro o benefício em favor da recorrente, ante a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora